Tribunal: TJMT
Processo: 0011834-50.2015.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011834-50.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - CNPJ: 95.591.723/0001-19 (APELANTE), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO), AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.403.620/0001-98 (APELADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS – RECUSA DE RECEBIMENTO PELA DESTINATÁRIA – MATERIAL QUE PERMANECEU NAS DEPENDÊNCIAS DA TRANSPORTADORA – REGRA DO ART. 743 DO CC – RESPONSABILIDADE DA REMETENTE – AÇÃO MOVIDA EM FACE DA DESTINATÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“No contrato de transporte de coisas, regulamentado pelos artigos 743 e seguintes do Código Civil, a recusa do recebimento, pelo destinatário, obriga o transportador a seguir as instruções do remetente e a zelar pela mercadoria transportada (CC, art. 753, § 1º). 3 - Comprovado que o remetente abandonou a mercadoria nos armazéns do transportador, a este assiste o direito de postular a remuneração pela custódia, nos exatos termos do art. 753, § 4º, do Código Civil. (...)”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.15.068959-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 30/10/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011834-50.2015.8.11.0015

APELANTE: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

APELADO: AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 0011834-50.2015.8.11.0015, código 239669, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop /MT, movida em face de
AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. “
(ID. 202250294).

Alega que
“trata-se de uma ação de cobrança, na qual a autora, ora Apelante, alega que foi contratada para o transporte de peças para a empresa Medicar Distribuidora. No entanto, os bens foram recusados pela destinatária por motivos alheios ao contrato de transporte. Aduz que realizou a tentativa de devolução dos produtos à Apelada, remetente à época, mas que também recusou a carga, sendo esta destinada ao depósito sem o pagamento do frete no valor de R$ 670,77.”.

Aduz que,
“A contratação da Apelante para o transporte dos referidos bens fora fato incontroverso nos autos em questão. Contudo, ao proferir a r. sentença, o juiz a quo fundamentou seguindo o art. 753 do Código Civil.”.

Argumenta que,
“
Além de ser compelida a armazenar as mercadorias gratuitamente, também sequer recebeu o pagamento pelo frete realizado, a qual tinha como responsável a Apelada, o que demonstra que as partes litigantes não têm a menor preocupação com a repercussão econômica e operacional imposta para a transportadora, o que parece violar o princípio da boa-fé objetiva e da função social dos contratos”.

Sustenta que,
“Não houve nenhuma razão para a Apelante permanecer na guarda dos bens. A interrupção do transporte, pela recusa do recebimento, não se deu por algum motivo imputável à transportadora, mas sim em razão de divergências de natureza comercial, totalmente estranhas ao contrato de transporte que foi bem executado”.

Defende que em casos de
“não recebeu o pagamento do frete e alguma remuneração pela custódia da carga, deve ser reforma a r. sentença para julgar procedente o pleito de cobrança dos valores devidos, assim como autorizada a venda judicial do bem.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de origem.

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 202250650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 0011834-50.2015.8.11.0015, código 239669, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop /MT, movida em face de
AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(ID. 202250294).

Cumpre salientar que a celebração do contrato de transporte, a recusa do recebimento e o retorno da mercadoria às dependências da transportadora são fatos incontroversos no presente caso.

A questão controvertida, cinge-se em saber de quem foi a responsabilidade pela manutenção da carga no galpão da apelante.

Pois bem.

Sabe-se que, em regra, compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme se observa no artigo 373 do Novo CPC.

Segundo Barbosa Moreira:

“O desejo de obter a vantagem cria para a litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido (ônus subjetivo ou formal). A circunstância de que, ainda assim, o litígio deva ser decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as conseqüências desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveitava. Aqui também se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus subjetivo ou material).”
(Julgamento de Ônus da Prova. Temas de Direito Processual Civil segunda série, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 74-75).

AMARAL SANTOS (in Comentários, Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, sobre o tema, leciona:

“
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção.”.

E prossegue:
“Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos”.

Nos termos do art. 753, do Código Civil, dispõe que:

“Art. 753. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará, incontinenti, instruções ao remetente, e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior.

§ 1º Perdurando o impedimento, sem motivo imputável ao transportador e sem manifestação do remetente, poderá aquele depositar a coisa em juízo, ou vendê-la, obedecidos os preceitos legais e regulamentares, ou os usos locais, depositando o valor.

§ 2º Se o impedimento for responsabilidade do transportador, este poderá depositar a coisa, por sua conta e risco, mas só poderá vendê-la se perecível.

§ 3º Em ambos os casos, o transportador deve informar o remetente da efetivação do depósito ou da venda.

§ 4º Se o transportador mantiver a coisa depositada em seus próprios armazéns, continuará a responder pela sua guarda e conservação, sendo-lhe devida, porém, uma remuneração pela custódia, a qual poderá ser contratualmente ajustada ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte.”

Observando o caso em apreço, examinando detidamente a prova produzida, constatou-se que a empresa MADICAR DISTRIBUIDORA é quem contratou a apelante para enviar mercadorias para a empresa AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ora apelada.

Desta forma, a meu ver, o caso dos autos não demanda maiores digressões, pois a responsabilidade pelo "abandono" da mercadoria nas dependências da transportadora seria da empresa MADICAR DISTRIBUIDORA,
a qual não compõe a lide.

Sobre a matéria, COSTA MACHADO leciona:

“O § 4º institui para o transportador um crédito ao pagamento pela custódia da coisa entregue para transporte e mantida nos próprios armazéns, diante das circunstâncias previstas no mesmo artigo. O valor do pagamento devido pode, nos termos do dispositivo, ser determinado em contrato, pelas partes, ou fixado nos termos dos usos praticados em cada sistema de transporte. Simultaneamente, o parágrafo atribui-lhe responsabilidade pela guarda e conservação da coisa depositada.”
(in Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo / Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. 10ª ed. Barueri, SP: Manole, 2017. Pág. 571).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA ÚNICA. CONTRATO DE TRANSPORTE. MERCADORIA REJEITADA PELO DESTINATÁRIO. INÉRCIA DO REMETENTE. DEPÓSITO E CONSERVAÇÃO DO BEM PELO TRANPORTADOR. OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO PELA CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE. ART. 753, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Se as razões recursais contêm as questões de fato e de direito, em tese, necessárias à reforma da decisão, inexiste violação ao princípio da dialeticidade. 2 - No contrato de transporte de coisas, regulamentado pelos artigos 743 e seguintes do Código Civil, a recusa do recebimento, pelo destinatário, obriga o transportador a seguir as instruções do remetente e a zelar pela mercadoria transportada (CC, art. 753, § 1º). 3 - Comprovado que o remetente abandonou a mercadoria nos armazéns do transportador, a este assiste o direito de postular a remuneração pela custódia, nos exatos termos do art. 753, § 4º, do Código Civil. (...)”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.15.068959-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 30/10/2019)

Logo, não há responsabilidade da apelada, pois não esta demonstrada que ela é a remetente da mercadoria, mas, sim, a destinatária, sobre a qual não recai qualquer dever.

Por esses fundamentos, inexistindo qualquer conduta ilícita da apelada, não há razões para reformar ou modificar a sentença, mormente porque o MM. Juiz da primeira instância, estando mais próximo dos fatos, das partes e de todas as circunstâncias que envolvem a demanda decidiu corretamente pela improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários para 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024